Tribunal: TJSP
Processo: 2071758-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071758-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAYSA
TIANO e Impetrante GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071758-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE:
GRAZIELA
YUMI
MIYAUCHI
DE
ALENCAR
(ADVOGADA)
PACIENTE: RAYSA TIANO
VOTO No 47.881
Graziela
Yumi
Miyauchi
de
Alencar,
Advogada, impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de Raysa Tiano,
entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital, que lhe
indeferiu pedido de progressão de regime ou prisão domiciliar, nos autos da
execução criminal no 1000486-17.2020.8.26.0050.
Alega, em síntese, que a paciente cumpre pena
privativa de liberdade no regime intermediário, fazendo jus à progressão antecipada
ao regime aberto ou ao cumprimento de pena em prisão domiciliar, nos termos do
artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Ao final, postula a concessão da ordem, para que
seja deferida a progressão ao regime aberto ou o autorizado o cumprimento da pena
em prisão domiciliar. Instruem a inicial (fls. 01 a 11), os documentos de fls. 12 a 38.
A liminar foi deferida (fls. 40 a 41) e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 45 a 46, acompanhadas das
cópias de fls. 47 a 48.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação da ordem (fls. 51 a 55).
É o relatório.
Concede-se, em parte, a ordem, para autorizar o
cumprimento da pena pelo paciente em prisão domiciliar.
De fato. A progressão de regime exige a produção
de provas e aprofundada análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos
contidos em lei, vedadas em sede de habeas corpus.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS - Impetração visando a
progressão ao regime semiaberto ou a concessão de livramento condicional -
IMPOSSIBILIDADE - Não cabe apreciação de benefícios relativos à execução
da pena em sede de habeas corpus - Pedido não conhecido” (TJSP, HC
0062390-50.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, julg. 13.12.2016).
Porém, o Conselho Nacional de Justiça, através da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071758-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
O inciso III, do artigo 5o, da Recomendação
62/2020, do CNJ, recomenda a “concessão de prisão domiciliar em relação a todas
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”.
É o caso da paciente, que se encontra descontando
pena no regime intermediário.
Assim, a ordem é de ser concedida, para autorizar
o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo a paciente se ausentar de
sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação, já que continuará
cumprindo pena; e se a situação de epidemia recomenda excepcional abrandamento,
a medida liberatória há de vir no grau mínimo exigido para que seus fins sejam
atingidos, assim resguardando-se os interesses sociais tangentes ao resgate da
reprimenda imposta, cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer outras
condições, se entender necessárias, nos termos da mencionada Recomendação.
Por essas razões, concede-se, em parte, a ordem,
para autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo a paciente
se ausentar de sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação,
cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender
necessárias, nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ, convalidando-se a
liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR